Tribunal: STF
Processo: ADPF 1051
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SUSPENSÃO E REVISÃO DE OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS AVENÇADAS EM ACORDOS DE LENIÊNCIA FIRMADOS ANTES DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO EM 06/08/2020 ENTRE CGU, AGU, MJSP E TCU. ALEGADA EXISTÊNCIA DE UM ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL, APTO A CARACTERIZAR SITUAÇÃO DE COAÇÃO EM RELAÇÃO AOS ACORDOS ANTERIORMENTE PACTUADOS. PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO À LEI Nº 12.846, DE 2013, E AO DECRETO Nº 11.129, DE 2022. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RITO DO ART. 12 DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ART. 9º, § 1º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL E ART. 6º, § 1º, DA LEI Nº 9.882, DE 1999.

1.	Trata-se de ação de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida liminar, proposta pelos partidos políticos Solidariedade, Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que, de acordo com os termos das próprias agremiações autoras, tem como escopo:

“(i) suspender, liminarmente, a eficácia das obrigações pecuniárias (indenizações e multas) impostas em todos os acordos de leniência celebrados entre o Estado e empresas investigadas durante a Operação Lava Jato, antes da celebração do ACT, em 06.08.2020;
(ii) obter, do Supremo, a fixação de interpretação conforme a Constituição da Lei nº 12.846/2013 e do Decreto nº 11.129/2022, afastando, de uma vez por todas, a hermenêutica punitivista e inconstitucional do lavajatismo, garantindo, nesse particular, a presença, no âmbito federal, da Controladoria-Geral da União (“CGU”) como proponente ou órgão de controle, enquanto centro racionalizador do agir estatal, para a celebração de acordos desse gênero;
(iii) fazer como que se reconheça, em sede de jurisdição constitucional, que os acordos foram pactuados em situação de extrema anormalidade político-jurídico-institucional, mediante situação de coação e, portanto, sob um Estado de Coisas Inconstitucional (“ECI”); e, por fim,
(iv) possibilitar a revisão de tais acordos à luz dos critérios a serem fixados pelo Supremo Tribunal Federal mediante julgamento desta ADPF”.  (e-doc. 1, p. 2).

2.	Argumentam os requerentes que, “[d]urante a Operação Lava Jato, diversos órgãos de persecução penal promoveram, comprovadamente, a instalação de um Estado de Coisas Inconstitucional em relação não só aos celebrantes dos acordos de leniência, como à própria sociedade civil, que arcou, em última instância, com o efeito cascata da quebra generalizada de Companhias estratégicas para a economia brasileira” (e-doc. 1, p. 2). Nesse contexto, enfatiza que “[o] que se pede do Supremo, antes de tudo, com esta ADPF, é, do ponto de vista hermenêutico, o revisitar do conceito e da técnica do ECI [Estado de Coisas Inconstitucional] à luz do paradigma da degeneração” (e-doc. 1, p. 3).

3.	Elencam como “principais ilicitudes cometidas” no contexto de tais acordos o seguinte rol: “a) [o]s acordos de leniência firmados sob coação; b) [a]rbitrariedade na criação de instituto inexistente no ordenamento jurídico: multa híbrida (multa + ressarcimento mínimo ao erário); c) [a]busos na identificação da base de cálculo das multas; d) [c]elebração de múltiplos acordos de leniência; e) [c]aixa dois eleitoral e a base de cálculo das obrigações pecuniárias; e f) [f]atos considerados na celebração dos acordos de leniência, mas que posteriormente não foram qualificados como ilícitos” (e-doc. 1, p. 11).

4.	Apontam como preceitos fundamentais violados: “(i) princípio da legalidade; (ii) princípio da boa-fé e da boa Administração; (iii) princípio da moralidade; (iv) princípio da impessoalidade, (v) princípio da proporcionalidade; (vi) princípio da razoabilidade; (vii) princípio da finalidade; (viii) devido processo legal; e (ix) valores sociais do trabalho e livre iniciativa, fundamentos da ordem econômica constitucional brasileira, todos de envergadura constitucional (arts. 1º, IV, 5º, LIV, art. 37, caput, e 170 II, III, IV, VII e VIII, da CF)” (e-doc. 1, p. 12).

5.	Quanto ao cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, argumentam ser a via de controle abstrato processualmente adequada diante do seu “duplo objeto”, na medida em que “[o] pedido se volta [...] à análise de constitucionalidade da legislação que alicerça os acordos de leniência no direito brasileiro – fixando-lhe uma interpretação constitucionalmente adequada –, e também aos próprios acordos já celebrados, especialmente aqueles anteriores ao já mencionado ACT” (e-doc. 1, p. 13; grifos nossos).

6.	Especificamente em relação ao requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882, de 1999), ponderam que “nenhuma outra via disponível em nosso sistema jurídico tornaria viável a judicialização desse objeto específico e multifacetado. E não é possível impugnar cada um desses elementos separadamente. Conferir interpretação conforme à legislação acima é, para todos os efeitos, provocar a revisão dos acordos de leniência já celebrados e estabelecer critérios para os futuros, afirmando a centralidade da CGU. Todas essas pretensões estão necessariamente imbricadas, de modo que é impossível analisá-las separadamente sem incorrer numa simplificação exagerada do atual estado de coisas” (e-doc. 1, p. 18).

7.	Em seguida, a título de contextualização do cenário fático-normativo no qual se inseriram os acordos de leniência cuja constitucionalidade se questiona, as agremiações arguentes pontuaram como principais problemas: (i) o fato de que, “em meio ao que parece uma indefinição de competências institucionais”, “as empresas não sabiam com quem dialogar, na medida em que não se tinha clareza empírica de quem é competente para celebrar acordos de leniência que tragam segurança jurídica à empresa leniente”; e que (ii) “os termos dos acordos de leniência firmados à época da Operação Lava Jato (e outras operações similares), antes, portanto do ACT, foram demasiadamente prejudiciais às empresas” (e-doc. 1, p. 21).

8.	Minudenciando tais aspectos, aduzem que:

“70. No âmbito federal, a Lei Anticorrupção atribui à CGU a competência para a celebração dos acordos de leniência, mas o Ministério Público, em especial o Ministério Público Federal (no âmbito da Lava Jato), aproveitando-se de sua condição de monopolista da ação penal e de sua competência para o ajuizamento da ação de improbidade, exerceu um magnetismo irresistível, de modo a atrair para si, ao menos nos primeiros anos, a esmagadora maioria dos acordos.
71. Isso é gravíssimo. Uma interpretação constitucional da Lei Anticorrupção impõe o protagonismo exclusivo da CGU em tais matérias. Para todos os efeitos, é ela – e não qualquer outro, seja o MPF, o CADE, ou o TCU – o centro de racionalização do agir estatal no combate à corrupção. Longe de assoberbá-la ou convidá-la à discricionariedade, essa decisão política garante aos cidadãos brasileiros uma única instância de unificação, coordenação e fiscalização dos acordos de leniência. A partir da CGU, o Estado se apresenta como uma unidade, tornando-se incapaz de pressionar as empresas pela forma plúrima e redundante de uma verdadeira hidra persecutória, forçando a cooperação, por ilícitos de tal ou qual natureza, ora pelo MPF, ora pelo CADE, ora pelo TCU, etc. Não faz sentido cada braço do Estado forçar um acordo de leniência pelo mesmo fato. Trata-se de agir contraditório, desproporcional e excessivo, exatamente a situação que o ACT busca evitar e corrigir.
(...)
74. Ou seja, nada adiantaria, em última análise, que a empresa celebrasse leniência com a CGU se o MPF, repise-se, autor da ação penal e da ação de improbidade, não reconhecesse os efeitos desse acordo. Daí a necessidade de uma ação conjunta, pois do contrário sempre teremos um acordo incapaz de evitar a extinção da ação penal, segundo o melhor interesse das pessoas jurídicas envolvidas, e da ação civil de reparação de danos ao erário, que ao fim e ao cabo levaria a empresa à morte, ao proibi-la de contratar com o Estado. Isso afetou demasiadamente a parte pecuniária dos acordos de leniência, dada a posição de fragilidade absoluta das empresas que aceitaram valores extremamente altos e cheios de ilicitudes, conforme será tratado nesta ação.
75. O MPF, de forma inconstitucional, chamou para si todos os acordos de leniência, arrogou-se competência exclusiva para celebrar todos os acordos de leniência, o que ocasionou graves distorções na parte pecuniária dos acordos, que não observaram, nem de longe, os critérios revelados pelo ACT. [...].” (e-doc. 1, p. 26/27; grifos no original).

9.	Prosseguem enfocando sua concepção quanto à natureza jurídica do acordo de leniência, compreendendo que se consubstanciaria em “um negócio jurídico convencional e consensual, como todo negócio jurídico”; afirmando ser possível observar, “especialmente” em relação aos acordos “firmados antes da publicação do ACT de 2020”, que ”padecem de defeitos inaceitáveis, que violam preceitos fundamentais”, diante do “desvio de finalidade na atuação do Ministério Público Federal, que diante do cenário terrível de punitivismo exagerado coagiu inúmeras empresas a aceitar acordos de leniência, cujas obrigações pecuniárias são manifestamente desproporcionais, especialmente quando se tem em mira o ACT de 2020, capitaneado por este E. Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 35).

10.	Nesse diapasão, elencam como “defeitos dos acordos de leniência”, “especialmente aqueles firmados antes do ACT de 2020: sob a ótica do Direito Privado, a coação; e sob a ótica do Direito Público, o desvio de finalidade, que decorre justamente da coação, mas também de dois fatos amplamente noticiados: (i) cooperação internacional escusa, com violação da soberania nacional; (ii) pretensa destinação de parte dos recursos obtidos com acordos de leniência para uma organização internacional sediada em Berlim, chamada Transparência Internacional, o que denota, adiantemos, um superdimensionamento das obrigações pecuniárias de tais acordos” (e-doc. 1, p. 36).

11.	A partir do cenário por si contextualizado, aduzem que “[o] manejo sistemático e abusivo da estrutura opressiva do Estado contra os alvos da Operação Lava Jato encaixa-se, para além do ECI [Estado de Coisas Inconstitucional], num paradigma de mais ampla transcendência, que o parece englobar: o da degeneração”. Em suas palavras, “o paradigma da degeneração consiste no uso estratégico do direito em prol do Poder, submetendo-o a fins políticos, e o inutilizando, no processo, como instrumento de defesa da legalidade democrática e dos direitos fundamentais” (e-doc. 1, p. 55).

12.	Defendem que, “se não colocados em xeque, revistos e controlados, os (poucos) parâmetros segundo os quais foram celebrados os acordos de leniência continuarão a colocar em risco a continuidade da atividade empresarial de empresas essenciais à economia brasileira — independente de seu porte —, e a capacidade de restituição dos danos sofridos pelo erário”. Em arremate, pontua que “[o] STF precisa fixar as condições de legitimidade desse tipo de cooperação entre Estado e iniciativa privada, para fins persecutórios, até mesmo para que ele possa se manter operante” (e-doc. 1, p. 56).

13.	Entendem que “[u]m modelo constitucionalmente adequado de se perseguir a corrupção por meio de acordos de leniência tem de, para além de renunciar a contraprestações pecuniárias e, v.g., (1) prever a possibilidade de repactuação; (2) preservar a companhia, prevendo, conforme o caso, pagamento mediante compensação de crédito tributário, em precatórios. Caso contrário, o Judiciário chancelará uma dicotomia inconstitucional, em prol do combate a corrupção, entre a persecução estatal e a garantia fundamental da função social da empresa” (e-doc. 1, p. 58).

14.	Em seguida, passam a discorrer sobre o que definem como sendo as “causas in concreto que maculam os acordos de leniência celebrados antes do ACT de 2020, especialmente os firmados no âmbito da Operação da Lava Jato”. Ostentariam tal predicado os seguintes fatores: i) a ausência de utilização de critérios objetivos e racionais para a fixação dos valores das multas e indenizações a serem pagas pelas empresas; ii) a arbitrariedade da denominada “multa híbrida”; iii) os abusos na identificação da base de cálculo das multas; iv) a celebração de múltiplos acordos de leniência, firmados “com todos os órgãos que detinham competência sancionatória (sobrepostas) para penalizar tais empresas”; v) a incompetência absoluta da Justiça Federal e, por conseguinte, do Ministério Público Federal, para apuração e julgamento das infrações penais eleitorais, o que levaria à impossibilidade de se computarem eventuais danos decorrentes de ilícitos como “caixa dois” no âmbito dos acordos celebrados; vi) a imputação de fatos como ilícitos, e que foram “posteriormente considerados lícitos ou, pelo menos, de menor gravidade” na valoração dos acordos (e-doc. 1, p. 60-77).

15.	Ao final, formalizam-se os seguintes pedidos:

“a) a concessão de medida liminar (art. 5º, §3º, da Lei n. 9.882/1999) para o fim de suspender até o término da presente demanda as obrigações financeiras (pecuniárias) de todos os acordos de leniência firmados antes do ACT, de agosto de 2020. Esta suspensão não traduz suspensão total ou invalidação dos acordos de leniência firmados, senão que apenas das obrigações pecuniárias assumidas pelas empresas. Outrossim, a suspensão se impõe até a repactuação em cada caso concreto dentro dos parâmetros constitucionais a serem determinados por meio desta ADPF;
b) reconhecimento de que os acordos de leniência firmados antes do ACT o foram em situações de anormalidade político-jurídico-institucional e, portanto, em Estado de Coisas Inconstitucional, o que impõe a necessidade de repactuação, pelo Poder Público, em situação de normalidade conforme preceitua a boa-fé objetiva que deve nortear as relações entre particular e agente público
c) no mérito, que seja fixada a interpretação constitucionalmente adequada pela qual os acordos de leniência e a legislação que os fundamenta (Lei nº 12.846/2013 e demais normas infralegais) devem ser interpretados de modo a compatibilizar as obrigações financeiras destes acordos com os preceitos fundamentais apresentados nesta ação, garantindo, sempre, que, além da participação do MPF, a CGU figure como centro racionalizador do agir estatal, unificando, coordenando e fiscalizando a celebração de acordos de leniência em todo o território brasileiro, não importando a natureza dos ilícitos cometidos e os órgãos de controle especializado competentes. A mesma interpretação deverá ser aplicada aos Estados, Municípios e Distrito Federal, nas respectivas esferas de atuação de seus órgãos competentes. Para tanto, deverá ser fixada a seguinte interpretação pelo Plenário do STF na dimensão prospectiva e retrospectiva:
De forma prospectiva: Os acordos de leniência, regulamentados na Lei nº 12.846/2013 e demais normas infralegais, para não violarem os preceitos fundamentais da segurança jurídica, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e função social da empresa, devem ser celebrados sempre com a participação e coordenação da CGU que é, nos termos da Constituição de da legislação, a última instância administrativa/executiva da legalidade dos acordos de leniência, e observar os parâmetros revelados pelo ACT, de setembro de 2020. A mesma disposição deverá ser aplicada aos Estados, Municípios e Distrito Federal, nas respectivas esferas de atuação de seus órgãos competentes. 
De forma retrospectiva: Os acordos de leniência, regulamentados na Lei nº 12.846/2013 e celebrados no contexto antes do ACT, de setembro de 2020 devem obrigatoriamente ser repactuados perante a CGU, com a participação do MPF, em observância das diretrizes fixada no ACT. Esta mesma disposição deverá ser aplicada aos Estados, Municípios e Distrito Federal, nas respectivas esferas de atuação de seus órgãos competentes.” (e-doc. 1, p. 84/85; grifos no original).

16.	Após a livre distribuição, ante a alegada prevenção suscitada pelos arguentes, na inicial e em petição posterior (e-doc. 17), submeti o feito à apreciação da Presidência desta Excelsa Corte (e-doc. 28).

17.	Mantida a distribuição (e-doc. 29), sobreveio nova manifestação autoral. Desta feita, requerendo a juntada de parecer consultivo elaborado acerca da controvérsia, bem como de “fatos revelados a partir da propositura desta ADPF e que reforçam o Estado de Coisas Inconstitucional existente no Brasil durante anos e que afetou, induvidosamente, os acordos de leniência firmados antes do ACT”. De modo subsidiário, pugnou que fosse avaliada “a conveniência da designação de audiência de conciliação entre os Requerentes da presente ação, eventuais amici curiae admitidos no feito, e os signatários do ACT, para que se possa chegar a um acordo quanto ao objeto da presente ADPF” (e-doc. 35).

18.	Registro, por fim, que solicitaram ingresso, na condição de amicus curiae, (i) o Partido Novo (e-doc. 19); (ii) o Instituto Não Aceito Corrupção (e-doc. 30); e (iii) a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) (e-doc. 43).

Relatado o essencial, passo a me manifestar.

19.	Preambularmente, consigno que a relevância da matéria demanda apreciação com maior grau de verticalidade e estabilidade, pelo que deve o exame da controvérsia ser realizado em caráter definitivo. Assim, entendo pertinente adotar o rito abreviado previsto no art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999, aplicado por analogia, igualmente às arguições de descumprimento de preceito fundamental.

20.	Ademais, para além das informações a serem prestadas pelos “órgãos ou [...] autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado”, nos termos em que preconiza o art. 6º da Lei nº 9.868, de 1999 — em texto com similar redação ao art. 6º da Lei nº 9.882, de 1999 —, reputo necessário à plena instrução do feito “requisitar”, desde logo, “informações adicionais”, conforme dispõe o art. 9º, § 1º, da Lei nº 9.868, de 1999, e o art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.882, de 1999, pelas razões e de acordo com as diretrizes expostas a seguir.

21.	Como já se pode inferir a partir da breve contextualização da controvérsia apresentada, a leitura da peça vestibular evidencia que a integralidade da linha argumentativa esgrimida pelas agremiações autoras orbita em torno de um potencial efeito reflexo que a superveniente edição do “Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Ministério Público Federal, a Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU), o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e o Tribunal de Contas da União (TCU) em matéria de combate à corrupção no Brasil, especialmente em relação aos acordos de leniência da lei nº 12.846, de 2013”, firmado em 06/08/2020 (e-doc. 6), ensejaria em relação aos acordos de leniência entabulados em momento anterior, especialmente no contexto da denominada Operação Lava Jato.

22.	Tal a sua centralidade, que o advento do mencionado Acordo de Cooperação Técnica (ACT) serviria como linha de corte distintivo a embasar o pedido de interpretação conforme à Constituição ao final deduzido, pugnando-se pela fixação de exegese com “dimensão prospectiva e retrospectiva” em relação à data de sua edição (e-doc. 1, p. 85).

23.	Nesse diapasão, para a adequada compreensão da controvérsia impõe-se que se colham informações junto às autoridades envolvidas na celebração do ajuste interinstitucional pactuado e na negociação e celebração de acordos de leniência, a fim de que se possa aquilatar, também sob o olhar das aludidas instituições, a plausibilidade das alegações deduzidas.

24.	Ademais, na jurisdição constitucional contemporânea não há mais espaço para negligenciar, mesmo no plano do controle abstrato de constitucionalidade, a inafastável “comunicação entre norma e fato”. Partindo de tal premissa, o ilustre Ministro Gilmar Mendes tece pertinente consideração a propósito da utilização das faculdades instrutórias previstas pelo art. 9º, § 1º, da Lei nº 9.868, de 1999, as quais, na sua visão, consubstanciam-se em mecanismo que tem por finalidade modernizar e racionalizar o processo constitucional. De acordo com as precisas palavras de Sua Excelência:
 
“Hoje, entretanto, não há como negar a ‘comunicação entre norma e fato’, que constitui condição da própria interpretação constitucional. É que o processo de conhecimento, aqui, envolve a investigação integrada de elementos fáticos e jurídicos.
(...)
Nos Estados Unidos o chamado Brandeis-Brief – memorial utilizado pelo advogado Louis D. Brandeis no case ‘Müller vs. Oregon’ (1908), contendo duas páginas dedicadas às questões jurídicas e outras 110 voltadas para os efeitos de longa duração do trabalho sobre a situação da mulher – permitiu que se desmitificasse a concepção dominante segundo a qual a questão constitucional configurava simples ‘questão jurídica’ de aferição de legitimidade da lei em face da Constituição.
Restou demonstrado, então, que até mesmo no chamado controle abstrato de normas não se procede a um simples contraste entre a disposição do Direito ordinário e os princípios constitucionais. Ao revés, também aqui fica evidente que se aprecia a relação entre a lei e o problema que se lhe apresenta em face do parâmetro constitucional.
Em outros termos, a aferição dos chamados fatos legislativos constitui parte essencial do controle de constitucionalidade, de modo que a verificação desses fatos relaciona-se íntima e indissociavelmente com o exercício do controle pelo Tribunal.” 
(MENDES, Gilmar Ferreira. Ação Declaratória de Constitucionalidade. MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 32 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 391-392, grifos no original).

25.	Diante de tal conjuntura, sem prejuízo à abordagem de pontos complementares que se reputem pertinentes à apreciação da controvérsia, com espeque no art. 9º, § 1º, da Lei nº 9.868, de 1999, e no art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.882, de 1999, na qualidade de instituições públicas responsáveis pela entabulação de vários acordos de leniência questionados por meio desta ação ou de partes acordantes do documento encartado ao e-doc. 6 dos presentes autos, requisito que, no prazo de 10 (dez) dias, (i) o Ministério Público Federal; (ii) a Controladoria-Geral da União; (iii) a Advocacia-Geral da União; (iv) o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e (i) o Tribunal de Contas da União, informem:

I.	Se, no entender da respectiva instituição, a integralidade dos termos delineados pelo Acordo de Cooperação Técnica celebrado em 2020 estão sendo objeto de pleno cumprimento, por todos os atores envolvidos. Em caso negativo, quais aspectos não estão sendo cumpridos e por quê?
II.	Quais os atos normativos/regulamentares em vigor, no contexto da respectiva instituição, editados com o escopo de nortear (a) a celebração dos acordos de leniência, (b) o integral cumprimento do multicitado ACT, bem como (c) os procedimentos de investigação, apuração ou processamento derivados das informações objeto da colaboração das empresas, fornecendo-se as cópias dos respectivos atos.
III.	Se, no âmbito da respectiva instituição, eventualmente já foi promovida, a revisão de acordo de leniência celebrado em momento cronológico anterior à edição do ACT firmado em 2020. Em caso afirmativo, qual foi o objeto dessa revisão e se ela ocasionou alteração do objeto (escopo ou fatos sobre os quais recai o acordo), dos valores e sanções aplicadas quando da celebração do acordo, ou apenas tratou de algum aspecto acessório (como prazo e modalidade de pagamento, eventuais garantias oferecidas para cumprimento, entre outros)? Ainda em caso afirmativo, as instituições deverão fornecer cópia integral dos acordos originais, com seus anexos, bem como dos aditivos ou termos de revisão. 
IV.	Quantas negociações de acordos de leniência estão em andamento no âmbito das respectivas instituições. Quanto a esse ponto, deve-se especificar, em cada caso, as empresas interessadas, a data de início das negociações, o estágio da negociação e prazo estimado para eventual conclusão dos trabalhos e celebração do acordo.
V.	Quais os parâmetros adotados para admissão de uma negociação de acordo de leniência, bem como para a condução do processo negocial, notadamente no que concerne (a) à delimitação do seu objeto (escopo ou atos ilícitos admitidos na negociação), (b) à fixação, cálculo e cobrança das multas aplicáveis, (c) aos critérios adotados para apuração, quantificação e cobrança de eventuais danos causados à Administração Pública, e (d) aos critérios adotados para apuração, quantificação e cobrança de eventual proveito econômico auferido pelas empresas através dos ilícitos admitidos no bojo de uma negociação de acordo de leniência. As instituições deverão fornecer cópia dos atos normativos internos e eventuais orientações relativas aos tópicos tratados neste quesito.
VI.	Quais os critérios e parâmetros adotados para avaliação e monitoramento dos programas de integridade em sede de negociação e cumprimento de acordos de leniência, fornecendo cópia dos atos normativos internos e eventuais orientações relativas aos tópicos tratados neste quesito.
VII.	Quais os critérios e parâmetros adotados para tratamento das informações e documentos fornecidos pelas empresas na fase negocial e destinados ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 16, incisos I e II, da Lei nº 12.846, de 2013.

26.	Requisito, ainda, das mesmas autoridades, sejam fornecidas cópias dos processos e atos administrativos praticados com o fito de dar pleno cumprimento ao multicitado Acordo de Cooperação Técnica, no âmbito de cada instituição.

27.	De antemão, registra-se que toda a plêiade de dados, informações, documentos, inclusive os audiovisuais e sonoros, fornecidos como resposta aos questionamentos III, IV e VII, do item 25, além daqueles correspondentes ao parágrafo anterior — item 26 —  tramitarão, prima facie, em apartado a este feito e sob sigilo, submetendo-se à restrição de acesso público, em consonância (i) ao art. 5º, inc. XXXIII, in fine, da Constituição da República; e (ii) ao art. 4º, inc. III, da Lei nº 12.527, de 2011.

28.	Concomitantemente, em observância à adoção do rito processual estabelecido pelo art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999, solicitem-se as informações de praxe, nos termos do art. 6º do referido diploma normativo, a serem prestadas pelo Presidente da República, pelo Congresso Nacional e pelo Ministério Público Federal — no particular, enquanto autoridade responsável pela prática de parcela dos “atos questionados” [acordos de leniência celebrados anteriormente à edição do ACT] —, no prazo de 10 (dez) dias.

29.	Colhidas todas as informações, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 25 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator